Tribunal: TJDFT
Processo: 0742372-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742372-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado: Ana Laura Moutinho Lopes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0737571-86.2023.8.07.0001, assim redigida: “1. DA TUTELA DE URGÊNCIA Cuida-se de Ação de Declaratória com pedido de tutela de urgência movida por ANA LAURA MOUTINHO LOPES em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED e BECARPE CORRETORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA, devidamente qualificados nos autos. A parte autora relata, em suma, que houve cancelamento do contrato do plano de saúde, sem qualquer notificação prévia, e que está necessitando de atendimento médico. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do NCPC). No caso em questão, verifico a presença dos requisitos para concessão da antecipação pretendida. Sabe-se que a questão toca direito fundamental. Ora, a saúde física e psíquica é um dos aspectos da pessoa humana. Diante da imprevisibilidade das enfermidades, não pode haver a rescisão do contrato de plano de saúde sem a devida notificação prévia, bem como sem conferir ao consumidor a opção de migrar para plano individual ou coletivo. A incerteza quanto à continuidade da avença traz sofrimento desnecessário aos pacientes, já em situação de fragilidade, violando sua dignidade. A probabilidade do direito está presente, na medida em que, ao que parece, a ré não encaminhou notificação denunciando o contrato de saúde coletivo, descumprindo o prazo de 60 (sessenta) dias indicado na Resolução no 19/1999 do Consu. A Resolução no 19/1999 do Consu determina a migração para outro plano, individual ou familiar, opção que o consumidor deve fazer até 30 dias do cancelamento do contrato, sem cumprimento de prazo de carência. Neste contexto, não se admite recusa, por exemplo, em razão de doenças pré-existentes ou gravidez. No entanto, vê-se que a requerente havia firmado o contrato recentemente, no mês de julho/2023, com vigência inicial da cobertura contratual em 20/08/2023, não havendo mensalidades em aberto. Não houve tempo hábil para rescisão unilateral pela inadimplência, nem passado um ano da contratação. O perigo de dano é evidente. A autora ficou sem cobertura de seu plano de saúde, sem prévia comunicação ou justificativa, em momento de necessidade. Por fim, ressalto que a medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível o cancelamento do contrato e cobrança de eventual prejuízo. Assim, cabe ao Judiciário determinar o integral cumprimento da norma regulamentar, mantendo o vínculo contratual até que as rés provem que cumpriram a Resolução no 19/1999 da Consu. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que as rés mantenham o vínculo contratual de plano de saúde anteriormente celebrado com a autora, com as mesmas condições e coberturas vigentes, inclusive valor de mensalidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou prove que cumpriu os termos da Resolução no 19/1999 da Consu. Defiro a gratuidade da justiça. 2. DO RECEBIMENTO DA INICIAL A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Ocorre que não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ainda, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 3. DA CITAÇÃO DO RÉU Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 4. DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU 4.1. Caso o réu não seja localizado no endereço informado na petição inicial, defiro, desde já, a requisição de informações, via SISBAJUD, INFOSEG e SIEL. O sistema INFOSEG, por utilizar a mesma base de dados do sistema Infojud, não será diligenciado. 4.2 Caso a diligência seja frutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e adotar as seguintes providências, em atenção ao princípio da cooperação: - listar todos os endereços indicados nos respectivos sistemas, bem como informar quais deles já foram diligenciados, com a indicação do respectivo ID; - indicar quais endereços ainda não foram diligenciados, informando a ordem com que pretende a realização das diligências; - indicar outros endereços de que tenha conhecimento. Esclareço que a adoção das providências acima determinadas implicará em maior celeridade na análise do processo pelo Juízo, bem como evitará intimações sucessivas para a indicação de novos endereços, sendo, portanto, medida de seu interesse. Observe que é necessário o esgotamento das diligências em todos os endereços localizados, sob pena de declaração de nulidade da citação. Observe, ainda, que endereços cujo AR tenha retornado com a informação 'ausente 3x' ou 'não procurado' devem ser diligenciados via Oficial de Justiça ou carta precatória, o que também fica desde já deferido. Vindo a petição nos termos assinalados, à Secretaria, para expedir as diligências para os endereços indicados, observando-se a ordem de prioridade indicada pelo interessado, independentemente de nova conclusão. 4.3. Caso a diligência seja infrutífera, ao autor para, no prazo de 05 dias, tomar ciência do resultado e informar expressamente que desconhece o endereço atual do réu, ficando, desde já autorizada a citação editalícia, devendo a Secretaria promover as diligências necessárias, independentemente de conclusão. Por fim, caso o réu seja pessoa jurídica, deverá trazer aos autos a certidão simplificada da Junta Comercial, apontando os atuais representantes legais da sociedade empresária e seus dados qualificativos e eventuais endereços, a fim de que sejam realizadas diligências em nome deles, conforme determinado nesta decisão.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52030521), em síntese, que não há relação jurídica substancial constituída entre as partes, uma vez que o contrato do plano de saúde foi celebrado com a sociedade anônima Unimed Seguro Saúde S/A, que consiste em pessoa jurídica diversa e com registro próprio na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assim, a recorrente conclui ser parte ilegítima para integrar a relação jurídica processual. Ademais, argumenta que a multa cominatória foi fixada em valor desproporcional, devendo ser reduzida ou mesmo excluída. Acrescenta, ainda, que o prazo fixado pelo Juízo singular para o cumprimento da obrigação é exíguo, o que dificulta ou mesmo impossibilita que seja devidamente cumprido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de cumprimento dos termos da antecipação dos efeitos da tutela deferida em favor da recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 52030524). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é admissível e não pode ser conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015 do CPC a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. A respeito de matéria semelhante assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)” Com efeito, o agravo de instrumento não pode ser conhecido em relação ao tópico acima mencionado, pois o tema ali abordado não está contemplado no rol do art. 1015 do CPC. Assim, a recorrente permanece, logicamente, obrigada a cumprir a ordem judicial emanada do Juízo singular. É necessário destacar, ademais, apenas para argumentar, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem posicionamento a respeito da legitimidade passiva em situações como a presente. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. 1. Apelação contra a sentença que, em ação anulatória de cobrança, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as requeridas ao custeio das despesas médico hospitalares do autor que excederam a cobertura das primeiras 12 (doze) horas; declarou nula a cobrança por parte do Hospital e determinou que o plano de Saúde arque com a respectiva despesa; e condenou o Hospital ao ressarcimento da quantia paga. 2. Segundo majoritário entendimento jurisprudencial, a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. 3. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência e urgência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 4. Ainda que o plano de saúde do autor preveja expressamente a limitação de atendimento pelo prazo de 12 horas, diante de situações excepcionais e graves, como a relatada nos autos, a referida restrição mostra-se abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Sendo assim, constatado o caráter de urgência, incumbe ao plano de saúde custear a cobertura do atendimento. 5. Apelação da ré conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1346460, 07178479520208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade do recurso de propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido, por evidente. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator